Tribunal: CARF
Processo: 10730.012123/2010-82
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA CLAUDIA BORGES DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-05-07
Data de publicação: 2024-06-18

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2007
LIVRO-CAIXA. DEDUÇÕES DE DESPESAS. VALOR LIMITADO AO DA RECEITA DECORRENTE.
O valor das despesas dedutíveis, escrituradas em livro-caixa, está limitado ao valor da receita decorrente de rendimentos do trabalho não assalariado, recebido de pessoa física ou pessoa jurídica. O contribuinte tem o ônus probatório quanto à comprovação das despesas lançadas em livro-caixa.

Inteiro teor:
S2-C 2T2
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10730.012123/2010-82
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-010.719 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
8 de maio de 2024
Recorrente
LAERTE GONCALVES COELHO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2007
LIVRO-CAIXA. DEDUÇÕES DE DESPESAS. VALOR LIMITADO AO DA
RECEITA DECORRENTE.
O valor das despesas dedutíveis, escrituradas em livro-caixa, está limitado ao
valor da receita decorrente de rendimentos do trabalho não assalariado,
O contribuinte tem o ônus
recebido de pessoa física ou pessoa jurídica.
probatório quanto à comprovação das despesas lançadas em livro-caixa.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Sonia de Queiroz Accioly - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ana Claudia Borges de Oliveira – Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sara Maria de Almeida
Carneiro Silva, Thiago Buschinelli Sorrentino, Ana Claudia Borges de Oliveira e Sonia de
Queiroz Accioly (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto do Acórdão no 12-45.864 (fls. 795 a 800)
que julgou improcedente a impugnação e manteve o crédito lançado por meio da Notificação de
Lançamento do ano-calendário de 2008, tendo sido apurada dedução indevida de despesas de
livro caixa no valor de R$ 71.778,50 pelo fato de o contribuinte ter declarado despesas em valor
superior ao total de rendimentos declarados que permitem essa dedução.
A decisão recebeu a seguinte ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2008
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10730.012123/2010-82
Fl. 850
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-010.719 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10730.012123/2010-82

PRELIMINAR DE TEMPESTIVIDADE.
Cabe ao Fisco provar por meio de documentação hábil que o contribuinte está
intempestivo quando de sua impugnação. Nos casos de ciência postal por meio de AR –
Aviso de Recebimento, compete à fiscalização juntar ao processo a cópia do AR com a
assinatura de quem o teria recebido e a respectiva data de sua ciência. Na ausência deste
elemento de prova a impugnação apresentada pelo contribuinte deve ser considerada
tempestiva.
DESPESAS DE LIVRO CAIXA. LIMITE DE DEDUÇÃO.
A dedução a título de despesas de livro caixa está limitada ao montante de rendimentos
relacionados à atividade profissional do contribuinte auferidos sem vínculo
empregatício de pessoas jurídicas mais aqueles recebidos de pessoas físicas. Da mesma
forma que o Fisco tem a obrigação de provar a intempestividade do sujeito passivo, é de
exclusiva responsabilidade do contribuinte apresentar documentação hábil e idônea que
comprove os rendimentos efetivamente recebidos em face de sua atividade profissional
sujeita ao livro caixa. A fiscalização glosou uma diferença de despesas de livro caixa
pelo fato de o contribuinte não ter rendimentos declarados suficientes para tal dedução,
tendo acatado os rendimentos recebidos de pessoas físicas. O autuado deixou de
apresentar elementos de prova que pudessem lastrear os rendimentos recebidos de
pessoa jurídica sem vínculo empregatício relacionados a sua atividade profissional que
foram apontados em sua declaração de ajuste anual. Ademais, não foi encontrada nos
Sistemas Eletrônicos da Receita Federal qualquer DIRF que indicasse rendimentos sem
vínculo empregatício em favor do impugnante, ficando, então, mantida a glosa praticada
no lançamento.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
O contribuinte foi cientificado em e apresentou recurso voluntário em 19/07/2012
(fls. 807 a 823) sustentando, em síntese, a) necessidade de análise da prova documental juntada à
impugnação; b) que os documentos anexados fazem prova de que teve rendimentos superiores às
despesas.
Sem contrarrazões.
É o relatório.
Voto
Conselheira Ana Claudia Borges de Oliveira, Relatora.
Da admissibilidade
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade. Assim, dele conheço e passo à análise da matéria.
Das alegações recursais
Conforme relatado, o lançamento decorre de dedução indevida de despesas de
livro caixa no valor de R$ 71.778,50, pelo fato de o contribuinte ter declarado despesas em valor
superior ao total de rendimentos declarados que permitem essa dedução.
Nos termos do art. 6 ̊ da Lei 8.134/90, o contribuinte que perceber rendimentos do
trabalho não assalariado, inclusive os titulares dos serviços notariais e de registro, poderão
deduzir da receita decorrente do exercício da respectiva atividade, as despesas de custeios pagas,
necessárias à percepção da receita e à manutenção da fonte produtora.
Fl. 851
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-010.719 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10730.012123/2010-82

Assim, o contribuinte que recebe rendimentos do trabalho não assalariado poderá
deduzir da receita decorrente do exercício da atividade as despesas de custeio escrituradas em
livro-caixa, necessárias à percepção da receita e à manutenção da fonte produtora, desde que
devidamente comprovadas por documentação hábil e idônea (Acórdão 2002-006.273, sessão de
30/01/2024).
Essas deduções não podem ser superiores à receita mensal da respectiva atividade,
de modo que existe um limite para dedução de despesas de livro caixa.
Confira-se:
(...)

DEDUÇÕES. LIVRO-CAIXA. LIMITE.
O valor das despesas dedutíveis, escrituradas em livro-caixa, está limitado ao valor da
receita decorrente de rendimentos do trabalho não assalariado, recebido de pessoa

física ou pessoa jurídica.

(Acórdão 2202-010.653, sessão de 04/04/2024)
Nesse sentido, dispôs a decisão recorrida que, “Analisando-se toda a
documentação trazida ao processo pelo interessado, não foi encontrado nos autos nenhum
elemento de prova que pudesse comprovar o efetivo recebimento de rendimentos do trabalho não
assalariado auferidos de pessoas jurídicas”.
De fato, tem razão a decisão recorrida ao mencionar que não foi trazido ao
processo sequer os comprovantes de rendimentos emitidos pelas respectivas fontes pagadoras
relacionadas pelo autuado em sua declaração de ajuste anual. Vale frisar que é de exclusiva
responsabilidade do interessado apresentar tais elementos probatórios.
Assim, como o recorrente não trouxe aos autos provas que pudessem sustentar o
direito alegado, não se desincumbiu do ônus probatório, nem do ônus de infirmar as decisões da
decisão recorrida.
Conclusão
Diante do exposto, voto no sentido de negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ana Claudia Borges de Oliveira

Fl. 852
DF CARF MF
Original